Tribunal: STF
Processo: ARE 954858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. ESTADO ESTRANGEIRO. ATOS DE IMPÉRIO. CASO CHANGRI-LÁ. DELITO CONTRA O DIREITO INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANA. ATO ILÍCITO E ILEGÍTIMO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS. ART. 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DA TESE FIXADA. ADEQUAÇÃO. NOVA REDAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



     1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de relativização da imunidade de jurisdição estatal em caso de atos ilícitos praticados no território do foro em violação à direitos humanos. 



    2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. Na espécie, constata-se omissão, na tese de repercussão geral fixada, quanto à sua delimitação territorial.



    3. Em atenção à integridade e coerência do sistema de precedentes, É necessária a adequação da redação da tese proposta, para que, suprida a omissão, reste preservado o sentido exato da deliberação do Plenário.



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 944 da sistemática da repercussão geral: “Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos, dentro do território nacional, não gozam de imunidade de jurisdição”.



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.